Tribunal: CARF
Processo: 14751.002282/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002282/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.366 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2006
IRPJ. CSLL. DIPJ. CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
CRÉDITO. DECISÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado que a decisão judicial reconheceu apenas o direito creditório
pleiteado, sem qualquer permissivo para a sua utilização em compensação de
débitos, cabível e correto o lançamento de ofício dos débitos declarados em
DIPJ e/ou na contabilidade, uma vez que não informados em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, constante do Acórdão de
no 11-29.387 da 4a Turma da DRJ/REC, e, sessão proferida em 07 de abril de 2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002282/2008-67
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

Data do fato gerador: 31/12/2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EXIGÊNCIA DOS VALORES COMPENSADOS.
MULTA DE OFÍCIO
A compensação indevida de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, quando não informados em instrumentos de confissão de dívida,
enseja a cobrança do tributo não recolhido acrescido de multa de oficio.
AÇÃO JUDICIAL. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO. INTERRUPÇÃO DA
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA.
Somente quando favorecida com a concessão de medida liminar (ou outra
tutela judicial), a interposição da ação judicial interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data
da publicação da decisão que considerar devido o tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
PEDIDOS DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Desnecessário o pedido de perícia quando os autos já trouxerem todos os
elementos necessários à convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
[...]
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado, lavraram-se autos de infração
formalizando a exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, através dos quais se
constituiu crédito tributário, referente ao ano-calendário de 2006, no valor
total de R$ 58.025,54, incluídos multa de oficio e duros de mora.
2. No lançamento referente ao IRPJ (fls. 03/08), encontra-se registrada a
seguinte infração, ao final tipificada: "001 - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO". Segundo a autoridade autuante, a empresa
autuada deixou de recolher o IRPJ, em sua totalidade ou com insuficiência,
nem tampouco os informou em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais. Os valores do IRPJ foram calculados e informados em
DIPJ, bem como no Livro Diário. Às fls. 09/14 dos autos, encontra-se auto de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

infração relativo à CSLL, lavrado em face do mesmo procedimento adotado
pelo contribuinte autuado.
3. No Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 75/88, a autoridade autuante
consignou, em síntese, depois de descrever todo o procedimento fiscal, que o
contribuinte ingressou com uma ação judicial (processo n.°
2007.82.00.007330-5), por meio da qual requer o creditamento de valores
relativos ao IPI e a sua posterior compensação com outros tributos
administrados pela RFB. No entanto, a decisão prolatada nos autos da ação
judicial em referência, pelo Tribunal Regional Federal da 5 8 Região, embora
tenha reconhecido o direito ao crédito, não autorizou a compensação pleiteada,
de modo que os valores compensados o foram por mera liberalidade da
empresa.
4. No prazo legal, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento
fls.94/115), através da qual alega, em síntese:
4.1. É precipitada a cobrança, pois a ação judicial ainda não findou;
4.2. Tem direito à compensação independentemente de autorização judicial ou
administrativa. Não bastasse o fundamento legal à compensação, o direito
também foi reconhecido pelo acórdão proferido pelo TRF da 5a Região. É
descabida a alegação do necessário trânsito em julgado para a compensação.
Não se aplica ao caso o regime dos arts. 170 e 170-A, pois o que está em
debate é a compensação pelo regime do lançamento por homologação, previsto
no art. 66 da Lei n.° 8.383/91 (reproduz ementa de decisão do STJ para
embasar o seu argumento);
4.3. A multa aplicada tem natureza confiscatória e ofende o princípio da
razoabilidade (reproduz ementas de decisões judiciais favoráveis a este
entendimento). Não se aplica ao caso o art. 44, I, da Lei n.° 9.430/96, mas o
art. 63, § 2% do mesmo diploma legal.
5. Ao final, após sustentar ter o direito a creditar-se do IPI pago nas aquisições
de "insumos, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem e de consumo", requer a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado e a procedência da impugnação. Requer, ainda, a realização
de perícia, para a qual formula quesitos, bem como sejam as intimações
endereçadas à empresa e aos advogados por ela constituídos.
É o relatório.
Voto
6. Vê-se que a impugnante promoveu a compensação de tributos devidos à
Fazenda Pública com crédito de IPI objeto de ação mandamental.
7. Entretanto, no momento em que procedeu à compensação, não havia tutela
judicial a amparar a pretensão, vez que o acórdão do TRF da 5a Região,
referido no Relatório de Trabalho Fiscal, apenas autorizou o creditamento
pleiteado, mas não conferiu o direito à sua posterior compensação com débitos
tributários da impugnante.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

8. Cabe assinalar, também, que os valores devidos a título de IRPJ e de CSLL
alegadamente compensados não foram informados em DCTF, hipótese que
constituiria confissão de dívida, hábil a desautorizar o lançamento.
9. Nesse contexto, resta fora de qualquer dúvida que não cabia à fiscalização
outra alternativa, senão a de cobrar os tributos não recolhidos, em razão do
procedimento realizado pela impugnante, com o acréscimo da multa de oficio.
10. Embora sustente o contrário, a compensação com o crédito objeto de ação
judicial somente pode ser realizada quando do seu trânsito em julgado,
consoante estabelece o art. 170 -A do CTN, situação que, no entanto, não se
verificava. Destaque-se que a aplicação do dispositivo em comento somente
poderia ser afastada se, junto com o direito ao crédito, também fosse conferido
o direito à compensação.
11. Cumpre lembrar, porque oportuno, que as decisões judiciais paradigmas
trazidas à colação pela impugnante, à míngua de lei que lhes atribua eficácia
normativa, não vinculam as instâncias administrativas, exceção conferida
apenas aquelas decisões definitivas prolatadas pelo pleno do Supremo Tribunal
Federal, através da qual se considere inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, ex vi do art. 26-A do Decreto n.° 70.235/72,
na redação conferida pela Lei n.° 11.941, de 2009.
12. Relativamente ao alegado caráter confiscatório da multa de oficio, percebe-
se que a pretensão da impugnaste direciona-se a afastar a sua aplicação, sob o
argumento de incompatibilidade vertical entre a lei que a instituiu e a
Constituição Federal, tareia atribuída em caráter exclusivo ao Poder
Judiciário, face ao princípio da unicidade de jurisdição.
13. A propósito, cabia, sim, aplicar a penalidade prevista no art. 44 da Lei n.°
9.430, de 1996, não a do art. 63, § 2°, do mesmo diploma legal, porquanto a
compensação efetuada pela impugnante não se encontrava autorizada por
medida liminar (ou qualquer outra tutela judicial), no momento em que
efetuado o lançamento, conforme aqui já se ressaltou e exige o dispositivo cuja
aplicação se pretende, que, aliás, se refere à multa de mora, não à multa de
oficio.
14. Por derradeiro, cabe ressaltar que a perícia requerida, em vista do que se
expôs neste voto, afigura-se desnecessária, motivo pelo qual se a indefere, coro
supedâneo no art. 18 do Decreto n.° 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito federal.
15. No que concerne ao pedido de que as intimações sejam endereçadas à
empresa e, também, aos advogados por ela constituídos, o mesmo deve ser
indeferido, visto que o art.23 do Decreto n.° 70.235, de 1972, que regela o
Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal, somente prevê que as
intimações sejam enviadas, via postal, ao domicilio eleito pelo sujeito passivo,
o que exclui a pretensão de que também sejam remetidas aos advogados
constituídos pela impugnaste, procedimento que, se efetivado, demandaria a
realização de dispêndio financeiro, por parte da Fazenda Pública,
desnecessário.
16. Assim, ante o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, para manter integralmente o crédito exigido.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida e que foi devidamente apreciada pela instância de piso.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, me permito utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro Relator
nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
6. Vê-se que a impugnante promoveu a compensação de tributos devidos à
Fazenda Pública com crédito de IPI objeto de ação mandamental.
7. Entretanto, no momento em que procedeu à compensação, não havia tutela
judicial a amparar a pretensão, vez que o acórdão do TRF da 5a Região,
referido no Relatório de Trabalho Fiscal, apenas autorizou o creditamento
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

pleiteado, mas não conferiu o direito à sua posterior compensação com débitos
tributários da impugnante.
8. Cabe assinalar, também, que os valores devidos a título de IRPJ e de CSLL
alegadamente compensados não foram informados em DCTF, hipótese que
constituiria confissão de dívida, hábil a desautorizar o lançamento.
9. Nesse contexto, resta fora de qualquer dúvida que não cabia à fiscalização
outra alternativa, senão a de cobrar os tributos não recolhidos, em razão do
procedimento realizado pela impugnante, com o acréscimo da multa de oficio.
10. Embora sustente o contrário, a compensação com o crédito objeto de ação
judicial somente pode ser realizada quando do seu trânsito em julgado,
consoante estabelece o art. 170 -A do CTN, situação que, no entanto, não se
verificava. Destaque-se que a aplicação do dispositivo em comento somente
poderia ser afastada se, junto com o direito ao crédito, também fosse conferido
o direito à compensação.
11. Cumpre lembrar, porque oportuno, que as decisões judiciais paradigmas
trazidas à colação pela impugnante, à míngua de lei que lhes atribua eficácia
normativa, não vinculam as instâncias administrativas, exceção conferida
apenas aquelas decisões definitivas prolatadas pelo pleno do Supremo Tribunal
Federal, através da qual se considere inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, ex vi do art. 26-A do Decreto n.° 70.235/72,
na redação conferida pela Lei n.° 11.941, de 2009.
12. Relativamente ao alegado caráter confiscatório da multa de oficio, percebe-
se que a pretensão da impugnaste direciona-se a afastar a sua aplicação, sob o
argumento de incompatibilidade vertical entre a lei que a instituiu e a
Constituição Federal, tareia atribuída em caráter exclusivo ao Poder
Judiciário, face ao princípio da unicidade de jurisdição.
13. A propósito, cabia, sim, aplicar a penalidade prevista no art. 44 da Lei n.°
9.430, de 1996, não a do art. 63, § 2°, do mesmo diploma legal, porquanto a
compensação efetuada pela impugnante não se encontrava autorizada por
medida liminar (ou qualquer outra tutela judicial), no momento em que
efetuado o lançamento, conforme aqui já se ressaltou e exige o dispositivo cuja
aplicação se pretende, que, aliás, se refere à multa de mora, não à multa de
oficio.
14. Por derradeiro, cabe ressaltar que a perícia requerida, em vista do que se
expôs neste voto, afigura-se desnecessária, motivo pelo qual se a indefere, coro
supedâneo no art. 18 do Decreto n.° 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito federal.
15. No que concerne ao pedido de que as intimações sejam endereçadas à
empresa e, também, aos advogados por ela constituídos, o mesmo deve ser
indeferido, visto que o art.23 do Decreto n.° 70.235, de 1972, que regela o
Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal, somente prevê que as
intimações sejam enviadas, via postal, ao domicilio eleito pelo sujeito passivo,
o que exclui a pretensão de que também sejam remetidas aos advogados
constituídos pela impugnaste, procedimento que, se efetivado, demandaria a
realização de dispêndio financeiro, por parte da Fazenda Pública,
desnecessário.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.002282/2008-67

16. Assim, ante o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, para manter integralmente o crédito exigido.
Apenas reproduzo trecho final da decisão judicial, já citada no Voto:
Por essas razões, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reconhecer
direito ao creditamento dos insumos que estão isentos de tributação, sem a
incidência de correção monetária e respeitada a prescrição quinquenal.
[grifei]
CONCLUSÃO
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital